Tribunal: TJSP
Processo: 1501530-94.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – "D.A Taxas" e "D.A IPTU" dos exercícios de 2019 a 2023, no total de R$ 1.233,91, em 08/05/2024 – Município de Itapetininga – Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente, uma vez que o credor não comprovou

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – "D.A Taxas" e "D.A IPTU" dos exercícios de 2019 a 2023, no total de R$ 1.233,91, em 08/05/2024 – Município de Itapetininga – Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente, uma vez que o credor não comprovou os requisitos previstos na Resolução CNJ no 547/24 e no Provimento CSM no 2.738/24, editados em razão da tese jurídica firmada no tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF – Insurgência da Municipalidade por meio de recurso de apelação – Apelo que não merece conhecimento na forma do art. 34, da LEF, e do art. 4o, do Provimento CSM no 2.738/2024 – Observância do tema de recursos repetitivos no395 – Valor de alçada superior ao crédito executado – Recurso não conhecido.